Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702063-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDUARDO AQUINO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. tendo por objeto a r. decisão (ID 206165346) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0712613-70.2022.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (ID 206165346 da origem): “O pedido de penhora salarial somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.547.561/SP), e desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso, não existe demonstração de que a penhora do salário garantirá a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor, haja vista ser a renda do requerido inferior a 3 (três) salários-mínimos e não se ter informações sobre os empréstimos consignados, prestações alimentícias e as despesas essenciais. Forte nessa argumentação, indefiro o pedido de penhora salarial do requerido. Fica desde já o credor ciente de que somente serão adotadas medidas constritivas mediante a indicação concreta de bens penhoráveis no nome do devedor. Retornem-se os autos para o arquivo provisório” Inconformada a exequente recorre. Alega que os valores obtidos a título de salário, vencimentos ou benefício previdenciário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família, entendendo ser lícito o desconto limitado a 30% e que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do Agravado, em detrimento do direito fundamental da Agravante, dessa forma, deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor, desde que com isso não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Requer o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para o fim de deferir liminarmente a penhora de até 30% sobre o salário do Agravado, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora de parte do salário do agravado. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator